Tribunal: TJES
Processo: 5004417-43.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação Pecuniária
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004417-43.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO DE LAIA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pela Defensoria Pública, em favor de
CARLOS ROBERTO DE LAIA,
inconformado com a respeitosa decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal do Juízo de Vitória/ES (pág. 12 da parte 7),
nos autos da Execução Penal nº 0025174-77.2018.8.08.0035,
que indeferiu o pedido de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória.

Em suas razões, o agravante busca o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, com a consequente extinção da punibilidade do reeducando, nos termos do art. 107, IV do Código Penal, sob o argumento que o lapso prescricional, que no presente caso é de 04 anos (art. 109, inciso V, do CP), desde o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, já transcorreu.

O agravo foi contrarrazoado pelo Ministério Público Estadual que requereu o desprovimento do pleito recursal.

Em seu parecer (Id 2722878), a Procuradoria da Justiça se manifestou pelo provimento do recurso para que se reconheça a pretensão executória em favor do agravante.

É o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, os fundamentos básicos do recurso consistem na passagem do lapso temporal de 04 (quatro) anos, desde o trânsito em julgado para o órgão acusatório, que ocorreu na data de 28/11/2017 e, supostamente, acarretou a prescrição da pretensão executória e consequente extinção da punibilidade.

A defesa afirma, ainda, que o agravante não teria iniciado efetivamente o cumprimento da pena, portanto, não há causa interruptiva, conforme preceitua o artigo 117, inciso V, do Código Penal.

Passo, assim, à análise dos argumentos.

Inicialmente, vejo que a controvérsia recai sobre o termo inicial do prazo para a pretensão executória.

Entretanto, a questão é bem singela,
pois, após detida análise dos autos, verifiquei que em 20/07/2021 o reeducando compareceu em juízo para dar início à execução da pena imposta – qual seja de prestação de serviços à comunidade - conforme certidão juntada aos autos, interrompendo assim a contagem do prazo prescricional, nos moldes do artigo 117, inciso V, do Código Penal.

Desta feita, não há como acolher o pedido do reconhecimento da pretensão executória, uma vez que o lapso temporal transcorrido entre o trânsito em julgado para acusação (
28/11/2017) - ou mesmo para a defesa (23/03/2018) - e o início do cumprimento da pena (20/07/2021) é inferior a 04 (quatro) anos.

Por tais razões, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO provimento, não reconhecendo a prescrição da pretensão executória punitiva.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA NÃO CONFIGURADA. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. MARCO INTERRUPTIVO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No caso em tela, considerando que o início do cumprimento da pena é marco interruptivo da prescrição, conforme artigo 117, inciso V, do Código Penal, não ocorreu a prescrição. 2. Agravo não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.